Tribunal: TJES
Processo: 5000569-85.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal); IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Taxa de Coleta de Lixo
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000569-85.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: GERALDO SOUZA TEIXEIRA

RELATOR(A):

DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. BAIXO VALOR DO CRÉDITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO 547/2024 DO CNJ. DECRETO MUNICIPAL 85/2024. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Cariacica contra sentença que extinguiu execução fiscal, sem resolução de mérito, em razão do baixo valor do crédito tributário, com fundamento na ausência de interesse processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o valor da execução fiscal ajuizada pelo Município de Cariacica submete-se ao teto de corte para desistência fixado pelo Decreto Municipal 85/2024; (ii) determinar se as diretrizes do Tema 1.184 do Supremo Tribunal Federal e da Resolução 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça possuem aplicação imediata aos processos em curso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse de agir na execução fiscal vincula-se à utilidade e necessidade do provimento jurisdicional, norteando-se pelos princípios da economicidade e da eficiência administrativa.

O art. 1º e o seu § 1º do Decreto Municipal 85/2024 estabelecem que o Município de Cariacica deve desistir de ações judiciais cujos créditos consolidados sejam iguais ou inferiores a R$ 2.500,00, migrando a cobrança para a esfera extrajudicial.

A presente execução fiscal, ajuizada com valor de causa de R$ 1.351,21, enquadra-se no limite de dispensa da via judicial fixado pela própria legislação municipal, o que evidencia a carência de interesse processual superveniente do ente público.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.184 de Repercussão Geral, assentou a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor ante a ausência de interesse de agir, em observância ao princípio constitucional da eficiência.

A aplicação das diretrizes do Tema 1.184 do STF e da Resolução 547/2024 do CNJ ocorre de forma imediata aos processos em trâmite, conforme esclarecido pelo Pretório Excelso no julgamento de embargos de declaração no RE 1.355.208, inexistindo violação à segurança jurídica ou ao ato jurídico perfeito.

A manutenção da sentença de extinção, com fulcro no inciso VI do art. 485 do CPC, apresenta-se adequada, pois o prosseguimento de demanda cujo custo operacional ultrapassa o proveito econômico pretendido contraria a racionalização do sistema judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor, por ausência de interesse de agir, quando o montante do crédito for inferior ao limite fixado em legislação do ente federado.

As normas que regulamentam o teto de corte para execuções fiscais e as diretrizes do Tema 1.184 do STF aplicam-se imediatamente aos processos em curso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 485, VI; Decreto Municipal 85/2024 de Cariacica, art. 1º, § 1º; Resolução CNJ 547/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema 1.184 (RE 1.355.208).

Vitória/ES, na data da assinatura eletrônica.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000569-85.2017.8.08.0012

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

APELADO:
GERALDO SOUZA TEIXEIRA

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Conforme relatado,
MUNICÍPIO DE CARIACICA
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença (Id. 18476920), proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal de Cariacica, nos autos da
“Ação de Execução Fiscal
”, ajuizada pelo apelante em face de
GERALDO SOUZA TEIXEIRA
, que julgou extinto o processo, sem julgamento de mérito, por falta de interesse processual, com base no art. 485, inciso VI, do CPC, em razão do baixo valor do crédito tributário.

Em suas razões, o recorrente alega que o valor do débito supera o limite de R$ 2.500,00 fixado pelo Decreto Municipal nº 85/2024, o que preserva o interesse processual.

Sustenta a inaplicabilidade retroativa da Resolução nº 547/2024 do CNJ a processos ajuizados antes de 19/12/2023 e a ausência de inércia processual ou ausência de movimentação útil por mais de 1 (um) ano, defendendo que a extinção prematura fere a autonomia municipal e a indisponibilidade do crédito público.

Muito bem.

De plano, observo que agiu com acerto magistrado primevo ao aplicar a regra do art. 1º, § 1º, do Decreto Municipal nº 85/2024 ao presente feito.

Isso porque, a referida norma, ao estabelecer valor mínimo para o ajuizamento das execuções fiscais do Município de Cariacica, tem por escopo privilegiar os princípios da economicidade, razoabilidade e proporcionalidade, impedindo que o custo do processo supere os ganhos a serem obtidos pelo ente por meio da condenação do devedor ao pagamento do crédito.
In verbis
:

Art. 1º Por meio de sua Procuradoria Geral, o Município de Cariacica deixará de promover a cobrança judicial de créditos cujo valor consolidado seja igual ou inferior a R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), hipótese em que a cobrança do crédito será realizada extrajudicialmente, por meio do protesto do débito em cartório de tabelionato e/ou inscrição do devedor em órgãos de proteção ao crédito, além de outros procedimentos autorizados pela legislação em vigor.

§ 1º O Município de Cariacica deverá desistir de Ações já ajuizadas, desde que, na data do pedido, seu crédito seja igual ou inferior ao mínimo estabelecido neste artigo e a desistência não lhe acarrete qualquer encargo processual.

No caso concreto, verifica-se que a presente execução fiscal foi ajuizada em 25/05/2017, tendo sido atribuído à causa o valor de R$ 1.351,21, quantia inferior ao limite estabelecido pelo Decreto Municipal nº 85/2024.

Para fins de aferição do enquadramento da execução fiscal como de pequeno valor, deve ser considerado o montante do débito existente na data do ajuizamento da demanda executiva.

Assim, entendo que o prosseguimento do feito configura nítida desconformidade com a legislação municipal, de modo que inexiste interesse de agir do recorrente.

Demais disso, é relevante mencionar que o Excelso STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral nº 1.184, definiu ser legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa, respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

É evidente que a tese fixada pela Suprema Corte corrobora o entendimento sustentado pelo Decreto Municipal nº 85/2024 de Cariacica, devendo-se extinguir as execuções fiscais de baixo valor pela ausência do interesse de agir, nos moldes do inciso VI do art. 485 do CPC.

No que tange à aplicação temporal das normas, conforme o próprio Pretório Excelso reconheceu no julgamento de embargos de declaração opostos no RE nº 1.355.208, o Tema nº 1.184 e a Resolução nº 547/2024 do CNJ
aplicam-se, imediatamente, aos processos de execução fiscal em curso
, não havendo que se cogitar de violação ao princípio da irretroatividade ou do ato jurídico perfeito.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença apelada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.